Tribunal: TJMT
Processo: 1037138-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037138-58.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 063.006.901-80 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO JURÍDICA. PROVAS UNILATERAIS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em reclamação indenizatória, diante da comprovação da origem da dívida negativada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravada comprovou adequadamente a relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática baseou-se em provas suficientes, incluindo contrato assinado eletronicamente e extrato financeiro, demonstrando a existência da relação contratual.

4. A jurisprudência da Turma Recursal confirma que o ônus de comprovar a origem do crédito é do credor, o que foi cumprido no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato assinado eletronicamente e extrato financeiro é suficiente para comprovar a relação jurídica. 2. O ônus da prova da origem da dívida cabe ao credor.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II do CPC.

Jurisprudência relevante citada: NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; NU 1047788-07.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1037138-58.2024.8.11.0002

Agravante:
VINICIUS CONCEICAO DA SILVA

Agravado:
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VINICIUS CONCEICAO DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face de PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes, considerando que juntou somente provas unilaterais. Requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
a parte agravada
não comprovou a relação jurídica entre as partes, considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que foram
apresentadas
provas suficientes para demonstrar a existência da relação contratual, pois além do contrato assinado eletronicamente (ID 269085283/PJe2), sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 200.173.225.108),
foi apresentado extrato financeiro com registro de pagamento (ID 269085280 e 269085288/PJe2).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).
O contrato assinado eletronicamente (ID 269085283/PJe2), sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 200.173.225.108), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracteriz
ando a conduta ilícita.

(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023 e N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)
Nota-se ainda, no caso em análise, outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, porquanto há extrato financeiro com registro de pagamento (ID 2690852
80 e 269085288/PJe2).

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e ante a
inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025